Tribunal: TJPA
Processo: 0004172-73.2014.8.14.0019
Classe: Apelação Cível
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESEMBARGADOR CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

ACÓRDÃO - ___________ - DJE Edição ________/2020: _____/NOVEMBRO/2020.
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0004172-73.2014.814.0019
COMARCA:
CURUÇÁ/PA
.
AGRAVANTE:
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ
-
CELPA.
ADVOGADO:
PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO - OAB/PA 3.210.
AGRAVADO:
ODINÉIA MARIA DE NAZARÉ LIMA NEVES
ADVOGADO:
ALMIR CARDOSO RIBEIRO - OAB/PA 9146.
RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE IMPOSSSIBILDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO DA APELAÇÃO. TESE AFASTADA. PREVISÃO DO ART. 133, INC. XI E XII, DO RITJPA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS. MORTE DE FILHA POR DESCARGA ELÉTRICA. LEGITIMIDADE ATIVA PARA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. IRMÃ DA VÍTIMA. NÚCLEO FAMILIAR. LEGITIMIDADE RECONHECIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO EM R$-60.000,00 À CADA UM DOS APELANTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 15% SOBRE O VALOR DA CAUSA. PATAMARES PROPORCIONAIS. JUROS MORATÓRIOS EM 1% A.M E A CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. MOMENTO DE INCIDÊNCIA. SÚMULAS 54 E 362 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de agravo interno e lhe
NEGAR PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática que DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação, e confirmar na íntegra os termos da decisão ora guerreada, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro -
Relator,
- Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior -
Presidente,
Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho e Desª Eva do Amaral Coelho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e sete (27) dias do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte (2020).
CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Desembargador - Relator
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0004172-73.2014.814.0019
COMARCA:
CURUÇÁ/PA
.
AGRAVANTE:
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ
-
CELPA.
ADVOGADO:
PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO - OAB/PA 3.210.
AGRAVADO:
ODINÉIA MARIA DE NAZARÉ LIMA NEVES
ADVOGADO:
ALMIR CARDOSO RIBEIRO - OAB/PA 9146.
RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.
R E L A T Ó R I O
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
,

diante de seu inconformismo com a decisão monocrática de
fls. 240/246
, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
ODINÉIA MARIA NAZARÉ LIMA NEVES
às
fls. 203/218
.

Razões
de
Agravo Interno
às
fls. 251/262,
suscitando,
preliminarmente
,
pela impossibilidade de julgamento monocrático do recurso de apelação, ante a inobservância do art. 932, inc. V do CPC e ao art. 284 do Regimento Interno do TJPA, bem como, pelo cerceamento de defesa e

violação ao direito de sustentação oral pelo advogado do recorrente.

Em sede de
mérito
, pugna pela reforma de decisão monocrática a fim de que seja afastada a legitimidade ativa da requerente
Mayara Cris Lima Neves
, sob o fundamento de que o art. 1.591 do CC, ao referir-se ao vínculo de parentesco, descarta a possibilidade de incluir a irmã da vítima no rol indenizatório, visto que, a mesma não se enquadra na linha ascendente, nem na linha descendente. Além do mais, e a teor do art. 1.829 do CC, a existência de ascendentes vivos, afastaria a legitimidade da irmã, pois, aqueles possuiriam preferência em relação a essa na ordem de sucessão.

Sustenta que o magistrado de origem teve melhores condições de avaliar o vínculo entre a vítima e sua irmã, ficando evidenciado que ambas não coabitavam na mesma residência, bem como, que essa última não se encontrava presente no dia dos fatos.

Por outro lado, argumenta que a majoração dos danos morais se deu de maneira desproporcional e em descompasso com a jurisprudência pátria, devendo, portanto, ser reestabelecido o quantum arbitrado em sentença.

Sem contrarrazões conforme certidão de
fls. 301.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 24 de setembro de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator
VOTO
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.
EMENTA
: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE IMPOSSSIBILDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO DA APELAÇÃO. TESE AFASTADA. PREVISÃO DO ART. 133, INC. XI E XII, DO RITJPA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS. MORTE DE FILHA POR DESCARGA ELÉTRICA. LEGITIMIDADE ATIVA PARA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. IRMÃ DA VÍTIMA. NÚCLEO FAMILIAR. LEGITIMIDADE RECONHECIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO EM R$-60.000,00 À CADA UM DOS APELANTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 15% SOBRE O VALOR DA CAUSA. PATAMARES PROPORCIONAIS. JUROS MORATÓRIOS EM 1% A.M E A CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. MOMENTO DE INCIDÊNCIA. SÚMULAS 54 E 362 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Inicialmente, no que tange a alegação de que o recurso de apelação não poderia ter sido julgado monocraticamente por este relator, uma vez que, no caso em tela, não se encontravam presentes nenhuma das hipóteses do art. 932, do CPC/2015, não assiste razão ao agravante.

Há que se ressaltar que os poderes do relator não estão adstritos apenas àqueles expressamente previstos no rol do art. 932, pois, o inciso VII do referido artigo, prevê a possibilidade do julgador
¿exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal¿
.

O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em seu art. 133, inc. XI e XII, dispõe sobre outras hipóteses de atuação do relator, diferentes daquelas previstas no art. 932, CPC/2015, in verbis:
Art. 133. Compete ao relator
(...)
XI -
negar provimento ao recurso contrário
:
d) à jurisprudência dominante
desta e. Corte
ou de
Cortes Superiores
.
XII -
dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária
:
d) à jurisprudência dominante
desta e. Corte
ou de
Cortes Superiores
.

Ou seja, é permitido ao relator ¿
dar ou negar provimento
¿ ao recurso, nos termos do art. 133, inc. XI, ¿d¿, e, inc. XII, ¿d¿, do RITJPA, estando a decisão apoiada em jurisprudência dominante desta E. Corte de Justiça ou de Cortes Superiores.

Por outro lado, há de se observar também que, tendo em vista a interposição do presente agravo interno, torna-se inócuo tecer maiores digressões sobre a possibilidade de julgamento monocrático, pois, justamente na presente ocasião, estar-se-á apresentando a devolução da matéria recursal a este órgão colegiado, nos moldes como pretende o agravante. Ou seja, o julgamento colegiado que ora se opera é capaz de sanar qualquer irregularidade decorrente de suposta inviabilidade de julgamento monocrático anteriormente proferido.

Por tais razões, afasto a preliminar suscitada.

Em sede de mérito, quanto a tese de
ilegitimidade ativa

ad causam

de Mayara Cris Lima Neves, em que pese o agravante sustentar que a mesma não é ascendente, nem descendente da vítima, mas sim sua irmã, estando, portanto, fora da linha sucessória, conforme prevê art. 1.591 do CC, bem como, o art. art. 1.829 do CC, entendo que não lhe assiste razão.

Reitero a jurisprudência do C.STJ trazida por ocasião da decisão monocrática de
fls. 240/246
, in verbis:
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL REFLEXO OU POR RICOCHETE. MORTE DA VÍTIMA. PRESCINDIBILIDADE PARA A CONFIGURAÇÃO DO DANO. LEGITIMIDADE ATIVA PARA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. NÚCLEO FAMILIAR. IRMÃOS. AVÓS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS GENITORES DE FILHOS MAIORES DE IDADE. 1. O dano moral por ricochete é aquele sofrido por um terceiro (vítima indireta) em consequência de um dano inicial sofrido por outrem (vítima direta), podendo ser de natureza patrimonial ou extrapatrimonial. Trata-se de relação triangular em que o agente prejudica uma vítima direta que, em sua esfera jurídica própria, sofre um prejuízo que resultará em um segundo dano, próprio e independente, observado na esfera jurídica da vítima reflexa. 2. São características do dano moral por ricochete a pessoalidade e a autonomia em relação ao dano sofrido pela vítima direta do evento danoso, assim como a independência quanto à natureza do incidente, conferindo, desse modo, aos sujeitos prejudicados reflexamente o direito à indenização por terem sido atingidos em um de seus direitos fundamentais. 3. O evento morte não é exclusivamente o que dá ensejo ao dano por ricochete. Tendo em vista a existência da cláusula geral de responsabilidade civil, todo aquele que tem seu direito violado por dano causado por outrem, de forma direta ou reflexa, ainda que exclusivamente moral, titulariza interesse juridicamente tutelado (art. 186, CC/2002). 4. O dano moral reflexo pode se caracterizar ainda que a vítima direta do evento danoso sobreviva. É que o dano moral em ricochete não significa o pagamento da indenização aos indiretamente lesados por não ser mais possível, devido ao falecimento, indenizar a vítima direta. É indenização autônoma, por isso devida independentemente do falecimento da vítima direta.
5. À vista de uma leitura sistemática dos diversos dispositivos de lei que se assemelham com a questão da legitimidade para propositura de ação indenizatória em razão de morte, penso que o espírito do ordenamento jurídico rechaça a legitimação daqueles que não fazem parte da "família" direta da vítima (REsp 1076160/AM, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 21/06/2012).

6. A jurisprudência desta Casa, quanto à legitimidade dos irmãos da vítima direta, já decidiu que o liame existente entre os envolvidos é presumidamente estreito no tocante ao afeto que os legitima à propositura de ação objetivando a indenização pelo dano sofrido. Interposta a ação, caberá ao julgador, por meio da instrução, com análise cautelosa do dano, o arbitramento da indenização devida a cada um dos titulares
. 7. A legitimidade dos avós para a propositura da ação indenizatória se justifica pela alta probabilidade de existência do vínculo afetivo, que será confirmado após instrução probatória, com consequente arbitramento do valor adequado da indenização. 8. A responsabilidade dos pais só ocorre em consequência de ato ilícito de filho menor. O pai não responde, a esse título, por nenhuma obrigação do filho maior, ainda que viva em sua companhia, nos termos do inciso I do art. 932 do Código Civil. 9. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1734536/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 24/09/2019) (grifo nosso).
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO VINTENÁRIO. SÚMULA 83 DO STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento do STJ é pacífico no sentido de que o termo a quo do prazo prescricional de ação indenizatória fundada em morte da vítima é o próprio falecimento desta, e que se aplica ao presente caso a prescrição vintenária, porque já havia decorrido mais da metade do tempo do prazo prescricional previsto no Código Civil de 1916, permanecendo, na hipótese, o prazo previsto no art. 177 do CC/1916 c/c art. 2.028 do CC/2002 . No caso, considerando que o acidente ocorreu em 1992 na vigência do Código Civil de 1916, deve incidir o prazo prescricional vintenário próprio das ações pessoais. Incidência da Súmula 83 do STJ.
2. Os irmãos possuem legitimidade ativa para pleitear indenização pela morte do outro irmão, de forma independente dos pais e demais familiares, pois quando se verifica que o terceiro sofre efetivamente com a lesão causada à vítima, nasce para ele um dano moral reflexo, 'par ricochet', que é específico e autônomo. Isto significa que todos aqueles que sofrem com a morte da vítima terão direito, separadamente, à indenização pelo dano moral a eles reflexamente causado. E, ainda, o valor deverá ser diferente e específico para cada um, dependendo de sua ligação com a vítima. (AgRg no Ag 1413481/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2012, DJe 19/03/2012).
3. As conclusões do Tribunal de origem em relação ao início da contagem do prazo prescricional, afastamento da prescrição, e reconhecimento do dever de indenizar, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático - probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 4. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1153161/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019)

Nos arrestos acima colacionados, claramente se percebe que o C.STJ não se vale dos critérios dos art. 1.591 e 1.829 do CC, nem os utiliza como fundamento, para fins de se conhecer acerca da legitimidade ativa para pleitear indenização pela morte de irmão, de forma independente dos pais e demais familiares, já que as questões de direito sucessório ou de família não se confundem com as de responsabilidade civil, interessando para tanto a caracterização do dano sofrido e a culpabilidade.

A sentença afastou a legitimidade ativa da requerente
Mayara Cris Lima Neves
,

sob o argumento de que a referida autora não se encontrava na qualidade de representante legal da vítima, bem como, pelo fato da mesma não se encontrar no local dos fatos por ocasião do acidente.

Penso que tal justificativa não é capaz de ilidir a presunção de que havia laços fraternos e de convivência entre Mayara Cris Lima Neves

e a vítima.

Segundo depoimento prestado às
fls. 163
, no dia dos fatos Mayara retornou para sua residência e encontrou sua irmã morta e sua mãe queimada em decorrência da descarga elétrica, tendo inclusive acompanhado o traslado do corpo da vítima até o IML.

Reconheço que a tese de ilegitimidade ativa trata-se de uma matéria de ordem pública, a qual pode ser conhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição, mas, compulsando os autos, verifiquei que não houve nenhum questionamento a esse respeito por parte da apelante, nem mesmo por ocasião da audiência de instrução (
fls. 162/165
), não tendo sido produzida nenhuma prova que pudesse desconstituir o direito da requerente pleitear indenização por dano moral pelo acidente ocorrido com sua irmã.

A conclusão do juízo de piso pela falta de legitimidade se ancora em dois argumentos frágeis, quais sejam, o fato da irmã não estar presente na ocasião do acidente, bem como, de que ambas não coabitavam na mesma residência.

Entretanto, às
fls. 163
, quando perguntada se residia na mesma casa com seus pais, a depoente Mayara Cris Lima Neves respondeu que sim, tendo inclusive dado detalhes de como se encontrava a fiação elétrica às proximidades de sua residência.

Ainda que restasse comprovado que irmã e vítima não coabitavam na mesma residência, tal circunstância, por si só, não afastaria a presunção de legitimidade para ingressar em juízo.

Sobre o assunto, trago interativa jurisprudência do C. STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR MORTE DE IRMÃO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. CABIMENTO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 333, I DO CPC e 927 DO CC. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. RAZOABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No caso, não se trata de errônea valoração da prova. Na realidade, o que se pretende é que se colha das provas produzidas nova conclusão, incabível na via especial por incidência da Súmula 7/STJ. 2
.
Os irmãos têm direito à reparação do dano moral sofrido com a morte de outro irmão, haja vista que o falecimento da vítima provoca dores, sofrimentos e traumas aos familiares próximos, sendo irrelevante qualquer relação de dependência econômica entre eles
(AgRg nos EDcl no Ag 678435/RJ, Relator Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2006, DJ 11/09/2006, p. 289).
3. Indenização por danos morais. Valor razoável: nos termos da jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal de Justiça, a revisão de indenização por danos morais só é possível em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo, de modo a afrontar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ausentes tais hipóteses, incide a Súmula 7 do STJ, a impedir o conhecimento do recurso. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 1255755/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2011, DJe 13/05/2011)
PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - NEGATIVA DE PROVIMENTO - AGRAVO REGIMENTAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - MORTE DE IRMÃ - VALOR DA INDENIZAÇÃO - RAZOABILIDADE - DESPROVIMENTO. 1 -
Os irmãos têm direito à reparação do dano moral sofrido com a morte de outro irmão, haja vista que o falecimento da vítima provoca dores, sofrimentos e traumas aos familiares próximos, sendo irrelevante qualquer relação de dependência econômica entre eles.
Precedentes. 2 - Como cediço, o valor da indenização sujeita-se ao controle do Superior Tribunal de Justiça, sendo certo que, na sua fixação, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. In casu, o valor fixado pelo Tribunal a quo, a título de reparação de danos morais, mostra-se razoável, limitando-se à compensação do sofrimento advindo do evento danoso. 3 - Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no Ag 678.435/RJ, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2006, DJ 11/09/2006, p. 289)
PROCESSUAL CIVIL. MINISTÉRIO PÚBLICO. CUSTOS LEGIS. INTERESSE DE MENOR. LEGITIMIDADE PARA RECORRER. ORIENTAÇÃO DA TURMA. RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE. DANO MORAL. LEGITIMIDADE E INTERESSE DOS IRMÃOS DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. IRRELEVÂNCIA. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. PEDIDOS CUMULADOS E DISTINTOS. DESNECESSIDADE DE QUE OS LITISCONSORTES POSSUAM LEGITIMIDADE PARA TODOS OS PEDIDOS. DOUTRINA. RECURSO PROVIDO. I - Consoante entendimento fixado pela Turma, o Ministério Público detém legitimidade para recorrer nas causas em que atua como custos legis, ainda que se trate de discussão a respeito de direitos individuais disponíveis e mesmo que as partes estejam bem representadas. II -
A indenização por dano moral tem natureza extrapatrimonial e origem, em caso de morte, na dor, no sofrimento e no trauma dos familiares próximos das vítimas. Irrelevante, assim, que os autores do pedido não dependessem economicamente da vítima
. III -
Os irmãos possuem legitimidade para postular reparação por dano moral decorrente da morte de irmã, cabendo apenas a demonstração de que vieram a sofrer intimamente com o trágico acontecimento, presumindo-se esse dano quando se tratar de menores de tenra idade, que viviam sob o mesmo teto
. IV - A lei não exige, para a formação do litisconsórcio, que os autores possuam legitimidade em todos os pedidos deduzidos na inicial, bastando que estejam presentes as condições do art. 46, CPC. (REsp 160.125/DF, Rel. MIN. SALVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/03/1999, DJ 24/05/1999, p. 172)

Portanto, pelos fundamentos acima expostos, entendo que
Mayara Cris Lima Neves
, irmã da vítima, é parte legítima da presente demanda.

Em sede de mérito, no que tange ao
quantum
indenizatório deferido individualmente para cada ente da família no patamar de
R$-60.000,00
entendo que tal valor encontra respaldo em parâmetros já analisados pelo C.STJ,
in verbis
:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
INCONFORMISMO. MORTE DO FILHO DOS AUTORES, POR ELETROCUSSÃO. OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. PRETENDIDA REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INOVAÇÃO RECURSAL, EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 30/10/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II
. Na origem, trata-se de Ação de Indenização, ajuizada pela parte agravada em face da Companhia Energética do Maranhão-CEMAR, objetivando indenização por danos morais e materiais pela morte do filho dos autores, em decorrência de descarga elétrica de um fio de alta tensão, de responsabilidade da empresa ré
. A sentença julgou procedente, em parte, o pedido, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, despesas com o funeral e pensionamento, no valor de 1/3 (um terço) do salário-mínimo. O acórdão reformou parcialmente a sentença, tão somente em relação à base de cálculo da verba honorária. III. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida. IV. O entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, com base no exame dos elementos fáticos dos autos - no sentido de que a recorrente não comprovou que a morte decorreu de culpa exclusiva da vítima, restando patente a existência do dano e da relação de causalidade com a omissão dos deveres de cuidado e de manutenção devidos -, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte. Precedentes do STJ. V. No que tange ao quantum indenizatório, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a revisão dos valores fixados a título de danos morais somente é possível quando exorbitante ou insignificante, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso dos autos. A verificação da razoabilidade do quantum indenizatório esbarra no óbice da Súmula 7/STJ" (STJ, AgInt no AREsp 927.090/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/11/2016).
No caso, o Tribunal de origem, à luz das provas dos autos e em vista das circunstâncias fáticas do caso, manteve o valor da indenização por danos morais arbitrado pela sentença, concluindo pela razoabilidade da "indenização por dano moral, diante das peculiaridades do caso concreto e ainda tendo como norte os precedentes dos Tribunais Superiores", fixando o "dano moral em R$ 200.000,00, sendo a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada", quantum que não se mostra exorbitante, diante das peculiaridades da causa, expostas no acórdão recorrido.
VI. Em relação à indenização por dano material, a parte agravante suscita tese que não foi objeto das razões do Recurso Especial, tratando-se, portanto, de indevida inovação recursal, em sede de Agravo interno, que não merece ser conhecida, na forma da jurisprudência. VII. Agravo interno parcialmente conhecido e improvido. (AgInt no AREsp 1248433/MA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 15/05/2018) (grifo nosso)
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS. MORTE POR DESCARGA ELÉTRICA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA FINS DE ESCLARECIMENTOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS
. 1. De acordo com o previsto no artigo 1.022 do Novo CPC/2015, são cabíveis Embargos de Declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão atacado ou para corrigir erro material. 2. Contudo, para evitar novos questionamentos, acolhem-se os Embargos Declaratórios para prestar esclarecimentos, sem, no entanto, emprestar-lhes efeitos infringentes. 3. Em relação ao quantum indenizatório, a jurisprudência do STJ consolidou entendimento no sentido de que a revisão do valor arbitrado a título de danos morais é possível quando exorbitante ou insignificante a verba estipulada, em flagrante violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. No caso em foco, a fixação da indenização por dano moral na importância de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) a título de danos morais, não se mostra teratológica, dadas as peculiaridades do caso, de forma que o exame do valor arbitrado e a sua revisão demandam reavaliação de fatos e provas, o que é vedado em Recurso Especial, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ.
5. No mais, os argumentos da embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os aclaratórios a esse fim. 6. Embargos de Declaração acolhidos, sem efeito infringente, apenas para prestar esclarecimentos. (EDcl no REsp 1669017/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017) (grifo nosso)
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRABALHO. MORTE DO TRABALHADOR. FALTA DE CONDIÇÕES NO LOCAL DO TRABALHO.
LAUDO PERICIAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO ARBITRADO EM R$ 80.000,00 (OITENTA MIL REAIS).
DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO A AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO DEMANDADO.
1. Pronunciado pela Corte de origem o nexo de causalidade entre o acidente de trabalho e a morte da vítima, proveniente de descarga elétrica, a revisão de tal entendimento demanda o reexame dos aspectos fáticos delineados na lide, o que resta obstado nesta via recursal especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. 2. A indenização por danos morais, fixada em quantum sintonizado ao princípio da razoabilidade, não enseja a possibilidade de interposição do recurso especial, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática, cabendo sua revisão apenas em casos de manifesta excessividade ou irrisoriedade do valor arbitrado. Incidência novamente da Súmula n. 7/STJ. 3. Recurso desprovido.
(AgRg no AREsp 154.526/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/06/2012, DJe 26/06/2012)

Conforme posição hodiernamente defendida pelo
Superior Tribunal de Justiça,
a indenização deve
¿
ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua conduta antijurídica
.¿

(STJ , Resp n.º 215607-RJ, 4.ª Turma, rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, j. 17.08.1999, v.u., DJU 13.09.1999, p. 72, trecho do voto do relator)
.

Diante dessas considerações, e observando os arestos do STJ acima mencionados, bem como, as particularidades do caso concreto, mantenho a indenização por dano moral em
R$-180.000,00
, sendo
R$-60.000,00
para cada um dos recorrentes.

Quanto ao questionamento acerca da elevação dos honorários advocatícios de 10% para 15%, levando em consideração a complexidade da matéria e do trabalho desenvolvido pelos advogados, bem como, pelo fato do agravante não ter tecido maiores considerações a esse respeito, tendo apenas feito menção no título que precede a análise do mérito recursal, entendo por bem manter o percentual arbitrado na decisão monocrática de
fls. 240/246.

Por fim, no que tange a questão suscitada por ocasião dos embargos de declaração interpostos as
fls. 247
, arbitro os juros moratórios em 1% a.m e a correção monetária pelo INPC (EDcl no AgRg no REsp 1306213 / RS, Ministra Nancy Andrighi, Dje 10/12/2012).

Acerca do momento de incidência dos juros de mora e da correção monetária, as Súmulas 54 e 362 do STJ já fixaram tese a esse respeito:
Súmula 54
: "os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual"
Súmula 362
: "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento"

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno de
fls. 251/262
, mantendo a decisão monocrática deste julgador que
DEU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, confirmando na íntegra os termos da decisão ora guerreada, apenas esclarecendo os consectários legais na esteira da jurisprudência pátria.

É como voto.

Belém/PA, 27 de outubro de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

________________________________________________________________________________Gabinete Desembargador - CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO